Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-59.2011.8.11.0044
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000132-59.2011.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERGIO MITIO SATO - CPF: 036.238.098-88 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (APELANTE), FABRICIO LUIZ STEFANI - CPF: 767.535.229-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO LUIZ STEFANI - CPF: 767.535.229-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, CPC. HIPÓTESE NÃO VISUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Ação Civil Pública, tratou da responsabilidade de antigo proprietário por dano ambiental, buscando rediscutir os fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Embargos de Declaração, é cabível a rediscussão de matéria já analisada e decidida no acórdão, notadamente no que tange à responsabilidade do antigo proprietário pelo dano ambiental e a forma de cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3.

A decisão recorrida abordou de forma clara e fundamentada as questões relativas à responsabilidade pelo dano ambiental e a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

4.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação de decisão com a qual a parte não concorda, máxime se ausente o vício de omissão.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, ou seja, vincula-se à propriedade e acompanha a coisa, independentemente de quem seja o seu titular.

2.O antigo proprietário do imóvel pode ser responsabilizado por dano ambiental, ainda que tenha alienado o bem a terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC

Jurisprudência relevante citada: STJ: Agint no REsp n. 1944137/RJ; EDcl no MS n. 17.906/DF; EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sérgio Mitio Sato
, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. NATUREZA PROPTER REM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Sentença que julgou improcedente pedido de condenação de antigo proprietário de imóvel rural por dano ambiental.

II. Questão em discussão

Saber se o antigo proprietário do imóvel pode ser responsabilizado por dano ambiental.

III. Razões de decidir

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, independe de culpa e se transmite ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse do imóvel.

A obrigação ambiental tem natureza real e vincula-se à propriedade, sendo transmitida ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse.

A natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental.

IV. Dispositivo e tese

3.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, ou seja, vincula-se à propriedade e acompanha a coisa, independentemente de quem seja o seu titular.

2.

O antigo proprietário do imóvel pode ser responsabilizado por dano ambiental, ainda que tenha alienado o bem a terceiro.”

Alega que o v. acórdão se apresenta omisso quanto a forma pela qual o embargante deverá cumprir as obrigações determinadas na r. sentença. Realça não ser o proprietário ou possuidor do imóvel rural o que afasta sua legitimidade para exigir junto ao órgão ambiental a regularização do imóvel.

Realça que a conversão da obrigação em perdas e danos, além de ser desproporcional, não atende ao princípio da razoabilidade e da justiça. Diz, assim, que sendo possível o cumprimento das obrigações pelo atual proprietário, a conversão da obrigação em perdas e danos não deve ser aplicada automaticamente.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id. 277399371). Alega que a pretensão do embargante é introduzir nova argumentação nos autos, inclusive por meio de documentos que não foram apresentados oportunamente. Aponta, ainda, que o embargante apresenta alteração do fundamento fático-jurídico nesta fase processual, o que evidencia não só o uso inadequado dos embargos de declaração, como também revela inovação recursal. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

De acordo com o embargante, por não ser ele mais o proprietário ou possuidor do imóvel onde ocorreu os danos ambientais, é inviável o cumprimento da obrigação, sendo, do mesmo modo, inviável a conversão da obrigação em perdas e danos.

Na hipótese, a parte apelante, ora embargante, interpôs Recurso de Apelação de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000132-59.2011.8.11.0044, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos formulados para determinar que o requerido apelante promova a recuperação da área degradada nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRADE), e que paralise qualquer atividade econômica na área desprovida de licença ambiental e CAR; e julgou improcedente a denunciação da lide oposta por Sérgio Mitio Sato em desfavor de Edemar Guedes de Medeiros e Fabricio Luiz Stefani.

Em razões de recurso, alegou sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que à época da autuação não tinha posse ou propriedade da área, porquanto alienada em 21/12/2003, de maneira que a obrigação imposta na sentença deve ser cumprida pelo atual proprietário e possuidor.

Ao examinar a matéria devolvida à apreciação, o v. acórdão firmou a seguinte controvérsia: a ilegitimidade passiva, o que teria reflexo na ausência de responsabilidade pela prática do dano ambiental.

Sob tal viés, o v. acórdão entendeu que o auto de infração foi lavrado em 03/05/2005, enquanto que a procuração outorgada a terceiro que autoriza a venda do imóvel data de 09/11/2009. Acerca da negociação do imóvel o v. acórdão esclareceu:

Ocorre que, conquanto o requerido apelante alegue sua ilegitimidade passiva em razão da venda do imóvel para José Roberto Patrício, e deste, para Fabricio Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado em 03/05/2005 e a procuração outorgada a Marcelo Lopes da Silva é datada de 09/11/2009.

Ainda que o requerido apelante demonstre, por meio de Contrato de Compra e Venda, firmado em 21/12/2003, entre Marcelo Lopes da Silva a José Roberto Patricio, que a alienação do imóvel se deu em data anterior ao auto de infração, certo é que o substabelecimento da procuração de Marcelo para José Roberto foi lavrado somente em 03/05/2010 e o aditivo de compra e venda de José Roberto para Fabrício, com a lavratura de escritura pública ocorreu em 28/10/2010.

Ora, nos termos do art. 3º, inciso IV da Lei 6.938/1981, poluidor é aquele que, direta ou indiretamente, realiza atividade lesiva ao meio ambiente, sendo-lhe imputável a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1º, art. 14).

De relevo, também, o disposto no art. 2º, § 2º, do Código Florestal (Lei 12.651/2012), ao dispor que as obrigações ambientais têm natureza real, vinculando-se à propriedade e sendo transmitidas ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse.

Nesse sentido, a Súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Sob tal perspectiva, a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental.

De relevo também, destacar que o v. acórdão não olvidou quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, como consignado:

Melhor sorte não socorre ao requerido apelante a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada na r. sentença em razão da alienação do imóvel rural onde ocorreu a degradação ambiental. Assim se diz, porque, como orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“...

Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015
.

IX.
Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor.
Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.” (REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023).

Logo, a alienação do imóvel não afasta a responsabilidade pela reparação do dano ambiental, o que impõe a manutenção da obrigação de fazer determinada na sentença recorrida.

Sob tais vertentes, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito ao vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa, e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador
“não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ - AgInt no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Anota-se que a aplicação da penalidade não é decorrência lógica e automática da rejeição dos embargos de declaração, mas, ao revés, pressupõe o nítido propósito de procrastinar o desfecho da controvérsia, circunstância não evidenciada no presente recurso.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS . APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DO NÍTIDO PROPÓSITO PROCRASTINATÓRIO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC/15, não é decorrência lógica e automática da rejeição dos embargos de declaração, mas, ao revés, pressupõe o nítido propósito de procrastinar o desfecho da controvérsia, circunstância não evidenciada no julgamento dos primeiros aclaratórios. 2. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1931097 SP 2021/0100550-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Posto isto,
conheço do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025